Tribunal: STF
Processo: ARE 1552511
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CORRUPÇÃO ATIVA, DESACATO E RESISTÊNCIA - ELEMENTOS DE PROVA QUE DEMONSTRAM AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA CONSUNÇÀO ENTRE OS DELITOS DE DESACATO E RESISTÊNCIA INDEVIDA CONDUTAS INDEPENDENTES, DECORRENTES DE DOLOS AUTÔNOMOS CONDENAÇÃO MANTIDA PENA E REGIME FIXADOS COM CRITÉRIO - INVIABILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO DA CARCERÁRIA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS RECURSO DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LVII da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Da mesma forma, demonstrado que o recorrente agiu com dolo de opor se à execução de ato legal, mediante violência perpetrada em face de policial civil, resulta configurado o delito de resistência. No particular, os policiais assaz afirmaram que Luiz Cláudio resistiu ativamente à prisão em flagrante, iniciando embate corporal com o policial Ricardo, o qual acabou lesionado na região dorsal (cf. laudos de exame de corpo de delito de fls. 68/69), sendo necessário o emprego de força física para contê-lo. Doutro turno, não assiste razão ao recorrente ao disputar a absorção do delito de desacato pelo de resistência. Isto porque, a despeito do alardeado, se tratam, in casu, de delitos independentes, oriundos de dolos e condutas autônomas de Luiz Cláudio, que, em um primeiro instante, quando lhe exibem o mandado de prisão, desacata os policiais proferindo ofensas; a seguir, em momento posterior, ao lhe ser conferida voz de prisão pelo crime de corrupção ativa, o réu se opõe à execução deste ato legal. Vale dizer, o recorrente agiu com dolo em menosprezar a função pública, ofendendo os policiais, e, na sequência, quando os policiais determinaram sua prisão, ainda se opôs à execução do ato legal, mediante violência perpetrada em face de Ricardo; assim, resultam configurados os delitos de desacato e resistência. Afinal, como sabido, a aplicação do princípio da consunção pressupõe a existência de um liame de instrumentalidade entre as condutas ilícitas, de sorte que a relação entre uma e outra seja de meio e fim, algo inexistente no presente caso.



    [...]



    Nesse sentir, a análise equidistante dos elementos probatórios torna induvidosas autoria e materialidade dos fatos noticiados, a tornar acertada, pois, a condenação imposta na origem.



    [...].



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente